Tribunal: TJMT
Processo: 1024193-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024193-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JACIEL RIBEIRO SOARES - CPF: 112.323.821-91 (RECORRIDO), BRUNO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 046.174.041-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1024193-42.2024.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente(s)

:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrida(s):

JACIEL RIBEIRO SOARES
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais em razão de suposta interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamante comprovou os fatos constitutivos do seu direito, em especial a interrupção no fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova seria aplicável ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto no art. 373, inciso I, do CPC. No caso, o reclamante não apresentou elementos suficientes que comprovassem a alegada suspensão no fornecimento de energia elétrica em sua residência.

A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não se opera de forma automática, devendo ser verificada pelo magistrado a existência de verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte autora. No caso concreto, não restou demonstrada a impossibilidade ou dificuldade excessiva na produção de prova pelo reclamante.

A parte autora não comprova a interrupção no fornecimento de energia elétrica, limitando-se a apresentar protocolos genéricos utilizados em outros processos, sem vinculação específica ao caso concreto.

Ausente prova mínima da interrupção do serviço e dos danos alegados, não há que se falar em indenização por danos morais
.

O órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os artigos de lei mencionados pelas partes quando a fundamentação adotada for suficiente para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova do fato constitutivo do direito do consumidor incumbe ao autor, salvo verossimilhança da alegação ou hipossuficiência, circunstâncias que devem ser analisadas pelo magistrado
.

A simples alegação de suspensão do fornecimento de energia elétrica, desacompanhada de prova concreta, não configura ato ilícito passível de indenização por danos morais
.

O julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes quando os fundamentos adotados forem suficientes para a solução da lide
.

__

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09.12.2020; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. no 253237667, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a
título de
danos morais
, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação do
decisum
(Súmula 362 STJ
)
.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de ato ilícito;

2)

A inexistência de danos morais - Unidade consumidora desligada;

3)

A necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

4)

O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da
Unidade Consumidora no 6/3431428-6
, instalada no imóvel localizado na Estrada Rural, comunidade de Varginha, Chapada dos Guimarães-MT.

Alega que, no período de
06/09/2023 a 19/09/2023
, houve instabilidade na rede elétrica, com falhas no fornecimento de energia, afetando o reclamante e demais moradores da comunidade.

Diante disso, informa que o reclamante e outros moradores efetuaram diversas comunicações telefônicas à demandada, solicitando o restabelecimento do serviço, conforme
protocolos listados na petição inicial
(id. 253237185,

pág. 05
)
, sem êxito.

A demandada, por sua vez, sustenta que a unidade consumidora do autor estava desligada desde o dia
07/03/2023
,
por inadimplência das faturas de
12/2022 e 01/2023
, ou seja, em data anterior ao período indicado na petição inicial.

Em sede de impugnação à contestação, o autor apresentou faturas de consumo de energia elétrica posteriores a
março de 2023
,
demonstrando que sua unidade consumidora permaneceu ativa.

No caso em apreço, da análise do conjunto probatório constante dos autos
, vê-se que a sentença recorrida merece reforma.

Isso porque
a parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial, especialmente no que tange à suposta suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência
.
Ademais, ainda que houvesse a inversão do ônus da prova, não se pode imputar à reclamada o dever de produzir prova negativa.

É necessário consignar que, embora o Código de Defesa do Consumidor (CDC) preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não possui caráter absoluto nem se aplica automaticamente. Cabe ao magistrado verificar a presença de uma das condições que ensejam a inversão, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, conforme as regras ordinárias de experiência.

Registre-se que
, após minuciosa análise dos autos, observa-se que o reclamante,
de forma genérica e com base em solicitações de terceiros
, anexou à inicial diversos protocolos de reclamação (id. 253237185, pág. 5),
sem qualquer especificação, os quais foram utilizados em outros processos
, a exemplo dos autos sob nos 1024191-72.2024.8.11.0001 (id. 255923686), 1015336-07.2024.8.11.0001 (id. 253317216) e 1024195-12.2024.8.11.0001 (id. 252177665).

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada. No caso,
não se verifica tal condição, pois a prova dos fatos constitutivos alegados poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (Grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. No entanto, apesar das alegações do reclamante, inexiste nos autos prova capaz de amparar a pretensão indenizatória.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas,
conheço do recurso,
por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO

para reformar a r. sentença e
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025